Tribunal: CARF
Processo: 10830.728416/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728416/2018-12
ACÓRDÃO
1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMPRE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Tendo constado a existência de declaração falsa prestada pelo sujeito
passivo, é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 18,
§2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da
Súmula no 2 do CARF.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre o bis in idem quando cada autuação decorre de fatos geradores
diferentes.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
FRAUDE.
SONEGAÇÃO. INFRAÇÃO A LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728416/2018-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários apresentados, não conhecendo a alegação do caráter
confiscatório da multa de ofício qualificada de 150% por ser inconstitucional e, no mérito, na parte
conhecida, em negar provimento aos Recursos Voluntários. Votou pelas conclusões a Conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/RPO), por bem representar:
Trata-se de Auto de Infração, fls. 2 a 6, vide a seguir, de multa isolada no
percentual de 150%, valor total de R$164.054,12, exigida em decorrência da não
homologação
das
Declarações
de
Compensação
–
DCOMP
–
no
24829.17736.050516.1304-9130 e no 07703.77867.280616.1304-3796, em
05/05/2016
e
28/06/2016,
tratadas
no
processo
administrativo
no
10830.913173/2016-46, resultando no Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS no
1.006/2018, de 26/11/2018.
(...)
2. Cientificada do Auto de Infração, em 14/12/2018, fl. 28, apresentou em
26/12/2018, a impugnação de fls. 60 a 72 requerendo anulação da autuação,
alegando, em síntese, que:
(...)
Objetivando ser o mais transparente com a Ilma. Autoridade Fiscal, a
Impugnante respondeu à intimação, apresentando a totalidade dos
esclarecimentos solicitados pela Fiscalização.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728416/2018-12
3
Certa de que os esclarecimentos prestados teriam suficientes para
esclarecer as dúvidas do Fisco, em 26/11/2018, a Impugnante foi
surpreendida com a notificação do despacho decisório (DOC 04) que não
homologou
as
compensações
declaradas
nas
DCOMPs
nos
24829.17736.050516.1304-9130 e 07703.77867.280616.1304-3796, em
razão da insuficiência de crédito na respectiva PER.
Nesse ponto, importante mencionar, desde já, que o valor glosado de
R$157.626,44 referente às DCOMP’s não homologadas foram prontamente
recolhidas pela Impugnante (DOC 05).
(...)
Entretanto, salienta-se, desde já, que o lançamento em questão é
manifestamente imprestável, e deve ser cancelado por este órgão
julgador, tendo em vista que:
(i)
Não há fundamento que justifique o agravamento da penalidade,
tendo em vista que Impugnante não agiu com dolo, mas sim com
manifesta boa-fé. Neste ponto, destaca-se que, conforme
reconhecido pela RFB, toda a conduta imputada como fraudulenta
foi realizada por terceiro, não cabendo o agravamento da
penalidade na forma aplicada no presente caso;
(ii)
Da impossibilidade de se presumir a ocorrência de dolo e fraude –
tais condutas devem ser comprovadas em relação ao sujeito
passivo que são atribuídas;
(iii)
Não é possível cumular a multa isolada com a multa aplicada na não
homologação do despacho decisório;
(iv)
Viola o artigo 150, inciso IV, os arts. 22, VI, e 48, XII, da CF, mais
precisamente ao princípio do não confisco, proporcionalidade e
razoabilidade, na medida em que aplica multa de 150% sobre o
valor dos tributos não homologados.
Não assistindo, com isso, qualquer razão ao Fisco em seu posicionamento,
devendo ser cancelado o presente Auto de Infração.
(...)
3. Ainda, apresentou em 26/12/2018, a impugnação de fls. 32 a 47 em nome de
João Aparecido Borges, responsável solidário, com a mesma linha de defesa, de
onde pode-se acrescentar o seguinte:
(...)
Entretanto, salienta-se, desde já, que a responsabilização do Impugnante
não merece acolhimento, tendo em vista que não restou comprovado o
dolo ou fraude pelo Impugnante (o qual, ressalte-se, não pode ser
presumido), não estando devidamente preenchidos os requisitos
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728416/2018-12
4
elencados no artigo 135, III, do CTN para acarretar da sujeição passiva do
Impugnante.
(...)
Com efeito, importante mencionar que o Impugnante não agiu com dolo
em nenhuma situação, mas, pelo contrário, foi tão vítima da situação
quanto o Erário! Frisa-se que em nenhum momento o Impugnante teve
ciência que os créditos tributários eram irregulares e que havia sido
instaurado Fiscalização para apurar os créditos tributários inexistentes!
Inclusive, o próprio auditor fiscal reconhece que todas as declarações de
compensação foram transmitidas pela empresa Learining Advice
Consultoria, o que demonstra que o Impugnante não agiu com dolo ou
fraude. Se soubesse que o crédito levantado pela Learining Advice
Consultoria era inexistente, certamente jamais teria permitido tais
transmissões.
Repise-se, Nobre Julgador, foi esclarecido em fiscalização que o Impugnante
sempre atuou na área comercial e não possui qualquer expertise na área
fiscal, sendo que as compensações foram todas tratadas pela L.A.
Consultoria, representada por José Antonio e Marco Antonio. Explicou,
ainda, que os Srs. José Antonio e Marco Antonio se apresentaram como
“especialistas” no tema e ressaltaram a retidão das compensações.
(...)
Ou seja, para que haja a imputação da multa agravada, o contribuinte deve
agir com dolo evidente, objetivando lesar o Fisco. Contudo, no presente
caso, como já amplamente demonstrado acima, o Impugnante não agiu
com dolo em nenhuma situação, tanto que tal conduta sequer foi
demonstrada na autuação.
Frisa-se que os argumentos trazidos tanto são verdade que sequer o dolo
foi devidamente comprovado pela Fiscalização, que se limitou a alegar que
o contribuinte praticou ação dolosa nos termos definidos na Legislação, não
trazendo qualquer fundamento fático de quais teriam sido as condutas
dolosas do Impugnante.
A DRJ/RPO exarou o Acórdão 14-91.832 - 6a Turma da DRJ/RPO em 8 de maio de
2019 (fls 103 a 111), onde julgou improcedentes as impugnações, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/05/2016, 28/06/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento de ofício da multa isolada de 150% sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, em razão da verificação
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728416/2018-12
5
de falsidade na sua apresentação prevista no art. 18, caput e § 2o, da Lei no
10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07.
MULTA ISOLADA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe à DRJ manifestar-se acerca de alegações de que a multa isolada viola
princípios constitucionais, mas ao Poder Judiciário, órgão competente para aferir
a validade da norma posta pelo legislador ordinário em face de Lei Complementar
ou da Constituição Federal e, se for o caso, afastá-la.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA. É possível a exigência
concomitante da multa isolada prevista no artigo 18, caput e §2o, da Lei no10.833,
de 2003, com a multa de mora prevista no caput do artigo 61 da Lei no9.430, de
1996, posto decorrerem de descumprimento de obrigações tributárias de
naturezas diversas.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO. As regras sobre as intimações de atos
processuais, contidas na chamada Norma Geral do Processo Administrativo Fiscal,
giram em torno da ciência ao sujeito passivo, sem nenhuma menção a ciência
deste no endereço de seu procurador. Por falta de previsão normativa descabe a
intimação de atos processuais no endereço do advogado do contribuinte.
A empresa foi cientificada da decisão acima em 28/05/2019 (fl. 115). Irresignada,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 118 a 135) em 25/06/2019 (fl. 116), onde argui, em síntese, os
mesmos argumentos apresentados na impugnação:
a) Que a empresa não agiu com dolo, mas sim a contratada por ela (Learning
Advice Consultoria). Diz desconhecer procedimento doloso efetuado pela
terceira em seu nome. Que a autuada foi vítima, assim como o Fisco, e teria
agido com manifesta boa-fé. Neste ponto, destaca que, conforme reconhecido
pela RFB, toda a conduta imputada como fraudulenta foi realizada por terceiro,
não cabendo o agravamento da penalidade na forma aplicada no presente caso;
b) Que há a Impossibilidade de se presumir a ocorrência de dolo e fraude. Que não
houve demonstração de condutas do contribuinte (conjunto probatório) que
comprovem sua ação dolosa e/ou fraudulenta;
c) Que há a impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de mora
quando cobrados os débitos objetos das compensações não homologadas no
despacho decisório;
d) Que houve violação do princípio constitucional do não confisco na medida em
que aplica multa de 150% sobre o valor dos tributos não homologados.
Além destes argumentos, o recorrente requer direito a sustentação oral e
intimações em nome do patrono.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728416/2018-12
6
Também em 25/06/2019 (fl. 136), o responsável solidário, JOÃO APARECIDO
BORGES, apresentou Recurso Voluntário (fls. 138 a 158) aduzindo, resumidamente, os mesmos
argumentos apresentados na impugnação:
a) Que não é possível a responsabilização do Recorrente em razão da ausência de
caracterização da hipótese prevista no inciso III do art. 135 do CTN. Entende que
não houve demonstração de que o sócio agiu em desconformidade com a lei ou
estatuto social ou excesso de poderes;
b) Que há a impossibilidade de se presumir a ocorrência de dolo e fraude. Não
houve demonstração de condutas do contribuinte (conjunto probatório) que
comprovem sua ação dolosa e/ou fraudulenta;
c) Violação do princípio constitucional do não confisco na medida em que aplica
multa de 150% sobre o valor dos tributos não homologados.
Assim como a empresa, o Responsável Solidário também requer direito a
sustentação oral e intimações em nome do patrono.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A empresa foi cientificada do Acórdão 14-91.832 - 6a Turma da DRJ/RPO em
28/05/2019 (fl. 115), sendo o Recurso Voluntário apresentado em 25/06/2019 (fl. 116). Logo, o
recurso é tempestivo.
Não foi identificada a ciência do acórdão ao Responsável Solidário. Logo, seu
recurso apresentado em 25/06/2019 (fl. 136) é considerado tempestivo.
Quanto ao conhecimento, há ponto que não deve ser conhecido em ambos os
recursos. Os recorrentes trazem nos seus recursos a pretenção de redução da multa aplicada pela
suposta violação ao princípio da vedação ao confisto.
No que se refere à alegada violação de princípio constitucional do não-confisco,
reforça-se que não compete às instâncias julgadoras administrativas apreciar a conformidade de
lei, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728416/2018-12
7
demais preceitos emanados da própria Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não
cabe, no âmbito deste contencioso, a declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto. Esta é matéria reservada, também por força de dispositivo constitucional,
ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Esse foi o entendimento desta mesma turma no Acórdão no 1002-001.022 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, de 17 de janeiro de 2020, cuja parte ementa se
segue:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. PEDIDO DE NULIDADE BASEADO EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
SÚMULA CARF No 2.
O emprego dos princípios constitucionais, tais como o da proporcionalidade,
razoabilidade e não confisco, por exemplo, não autoriza o julgador administrativo
a dispensar ou reduzir multas expressas na lei. Aplicação da Súmula CARF no 2.
Desta sorte, conheço dos recursos voluntários nas partes que não versam sobre
questionamento da violação do princípio constitucional do não confisco.

Do Pedido de Sustentação Oral
A forma de realizar pedidos de sustentação oral está regulamentada pela Portaria
CARF No 1240/2024, que assim prevê:
CAPÍTULO IV - DA PAUTA
Art. 6° A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do
CARF na Internet, com, no mínimo, dez dias de antecedência da data de início da
reunião de julgamento.
Parágrafo único. Além de cumprir as disposições do art. 102 do RICARF, a pauta
indicará:
(...)
II - o prazo para solicitação ou envio de sustentação oral e memorial; e
(...)
CAPÍTULO V
DA SOLICITAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE
JULGAMENTO
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728416/2018-12
8
Art. 7° A solicitação das partes para realizar sustentação oral ou para acompanhar
o julgamento e o envio de arquivo de sustentação oral e de memorial serão feitos:
I - no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal - e-CAC, no caso do
sujeito passivo; (grifamos)
Logo, o pedido de sustentação oral só pode ser realizado após a divulgação da
pauta de julgamento, tendo método próprio para realização de tal pedido.
Assim, da leitura do dispositivo supra, depreende-se que o Recurso Voluntário não é
o instrumento jurídico adequado para apresentação de pedido de sustentação oral, o qual deve
ser feito por meio de requerimento próprio da forma prescrita.
Em razão disso, indefiro o pedido de sustentação oral.

Do Pedido de Intimação ao Advogado
Os recorrentes requerem que todas as intimações e comunicações sejam feitas nas
pessoas dos advogados ou em endereço indicados por estes.
Esta questão é consensual no CARF, sendo objeto da Súmula CARF no 110, com
efeitos vinculantes:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Logo, não há como atender as solicitações dos recorrentes.

Mérito

Contextualização
Este processo versa sobre multa isolada de 150% aplicada com base no art. 18, §2o,
da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
O interessado realizou compensações de débitos com supostos créditos oriundos de
REDARFs (Retificação de DARFs). Ocorre que os DARF utilizados não eram da empresa, mas sim de
terceiros e foram utilizados fraudulentamente para quitar débitos de outras empresas por um
grupo que foi investigado através da denominada “Operação Manigância”. Empresas de
consultoria, com participação de servidores públicos, ofereciam créditos tributários retirados de
terceiros e repassavam esses valores para clientes que contratavam os serviços. A interessada
neste processo é uma das empresas que contratou o serviço de uma destas consultorias.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728416/2018-12
9
Houve, então, a lavratura do Despacho Decisório SEORT DRF/CPS 1.006/2018 (fls.
90 a 95), no âmbito do processo administrativo 10830.913173/2016-46, que decidiu pela não
homologação das compensações pleiteadas. Durante o processo de análise, o contribuinte foi
intimado a comparecer à unidade da Receita Federal para esclarecimentos, no qual expôs
(segundo consta no Despacho Decisório):
Outrossim, e já respondendo os questionamentos da Ilma. Fiscal, a Fiscalizada
afirma que após a notificação e objetivando atender a referida Intimação
procedeu com a busca das DARFS e das PERDCOMPs, conforme documentação
anexa. Após análise das guias de pagamento referentes aos PERDCOMPs
mencionadas acima, obtidas junto ao sistema da Receita Federal do Brasil, a
Fiscalizada observou que não reconheceu as referidas DARFs.
Desta feita, apesar da Fiscalizada ter empreendido todos os esforços na obtenção
da documentação solicitada, não logrou êxito em localizar qualquer documento
referentes as DARFs suscitadas, inclusive aqueles que autorizaram a retificação
das características iniciais de cada DARF reclamado, compensados nos DCOMP em
questão.
Não haveria de ser diferente, já que os DARFs não pertenciam à empresa.
Prosseguindo, assim está presente no Despacho Decisório:
No caso em comento primeiramente transferiu-se os créditos dos 2 DARFs
originalmente pagos por terceiros para a contribuinte ora analisada. Como já
mencionado, essas operações irregulares foram devidamente desfeitas e os
DARFs foram devolvidos para os contribuintes que originalmente os recolheram
(fls. 50/53).
Não é aceitável tamanha desatenção do responsável pela pessoa jurídica que se
utilizou do crédito indevidamente.
A melhor interpretação do caso cingir-se-ia ao aceite do risco pela pessoa jurídica
ao associar-se ao Sr. Marcos Antônio Raymundo na empreitada. Ressalte-se que o
mesmo "pacote" de serviços foi utilizado por outras três pessoas jurídicas do qual
o Sr. João Aparecido Borges era sócio à época do ocorrido.
Estamos diante, dessarte, de uma conduta comissiva, dolosa, do sujeito passivo
que, por meio de procuradores devidamente constituídos, apresentou uma série
de DCOMPs baseadas em crédito de que tinha conhecimento por inexistente, com
o intuito de extinguir créditos tributários apurados pela contribuinte pessoa
jurídica sob análise. Os DARFs utilizados nos procedimentos compensatórios
pertenciam a terceiros e fora direcionado à declarante por atos ardilosos, ilegais,
por meio de REDARFs desacompanhados das devidas cautelas normativas. Vale
salientar que, no âmbito federal, a compensação tributária é regulada pelo art.
74. da Lei n° 9.430/96. e demais normas infralegais – notadamente a IN/RFB n°
1.300/12 (vigente até 17/07/2017) e IN/RFB no 1.717/17 – tendo suporte no art.
170 do Código Tributário Nacional. Em apertada síntese, pode-se afirmar que a
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728416/2018-12
10
compensação é operada quando um contribuinte, detentor de um crédito
tributário líquido e certo em face da União, apresenta uma declaração de
compensação - DCOMP - à Receita Federal do Brasil - RFB -. documento este em
que é demonstrado o alegado crédito (ou sua origem) e confessado o respectivo
débito. Ou seja. a condição primeira para a realização de uma compensação
tributária é a existência de créditos recíprocos. Se os créditos informados em
todos os documentos compensatórios nunca existiram, conclusão outra não pode
prevalecer que não a que não há como prosperar o intento externado peio sujeito
passivo quando da apresentação das DCOMPs em pauta.
Assim, de tudo que foi analisado conclui-se cabalmente que os créditos invocados
nas DCOMPs em pauta advieram de DARFs nunca suportados pela contribuinte
interessada.
Vale repisar que, ao informar em DCOMP crédito que sabia inexistente, o
contribuinte (por ele próprio, ou por terceiros agindo em seu nome) extinguiu
resolutoriamente os débitos ali arrolados. Caso a administração não analisasse os
documentos no prazo de cinco anos, tais débitos estariam definitivamente
extintos. Deste modo, pelo exposto, não se vislumbra no presente caso a
ocorrência de erro escusável, mas, sim, de intenção dolosa de burlar o fisco, com
a apresentação de uma série de Declarações de Compensação com créditos
sabidamente inexistentes (pois advindos de procedimentos de REDARFs
fraudulentos) com finalidade de abster-se de pagar débitos tributários próprios.
Tal conduta obtusa, ardilosa, é passível de reprimenda estatal e será levada a
cabo em feito distinto.
A reprimenda estatal em comenta é exatamente o lançamento controlado por
neste processo, em que se aplicou a multa de 150% sobre os valores pleiteados em declarações de
compensação, por estas possuírem características de falsidade, com base no art. 18, §2o, da Lei no
10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (grifamos)
Assim prevê o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728416/2018-12
11
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Ressalta-se que a interessada neste processo faz parte de um grupo econômico
onde 3 outras empresas também utilizaram o mesmo modus operandi ardilosos para ludibriar o
Fisco com declarações de compensações fraudulentas:
- SEMPRE SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E COMERCIO LTDA (CNPJ
05.377.276/0001-07) – Processo de lançamento de multa 10830.728421/2018-17;
- SEMPRE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 04.689.339/0001-06) – Processo
de lançamento de multa 10830.728420/2018-72;
- SEMPRE EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA (CNPJ 07.416.959/0001-51) - Processo
de lançamento de multa 10830.728424/2018-51.
O Sr João Aparecido Borges era o sócio administrador das quatro empresas na
época em que elas utilizaram da fraude citada.

Falta de dolo – lançamento por presunção de dolo ou fraude
Ambos os recorrentes alegam que empresa não agiu com dolo, mas sim que foi
vítima da terceira contratada, assim como o Fisco. Desta sorte, entende que houve, por parte da
Autoridade Fiscal, presunção de ocorrência de dolo e fraude, faltando a demonstração de
condutas do contribuinte que comprovasse sua ação dolosa e fraudulenta.
Não vislumbro razão aos recorrentes.
Primeiramente, pelo previsto no § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007, não se faz necessário trazer aos autos qualquer
comprovação de que o contribuinte tenha agido com fraude. É necessário, tão somente, a
comprovação acerca da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. E é inegável que
as declarações de compensação apresentadas tinham créditos falsos e inexistentes. O DARFs
utilizados como origem do crédito não pertenciam à empresa, sendo utilizados de forma ardilosa
por um grupo de fraudadores ao qual a empresa se associou, buscando se beneficiar de
compensação sabidamente fraudada.
Neste sentido há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2009
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA - DECLARAÇÃO FALSA.
É cabível a exigência, mediante lançamento de ofício, de multa isolada, calculada
sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado, no
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728416/2018-12
12
percentual de 150%, quando se comprove a falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
(Acórdão no 1401-004.279 de 11/03/2020).
Ademais, não se tem como fugir que o pretendido pelo contribuinte era uma
fraude. Ele tentou compensar débitos com crédito sabidamente inexistentes. Fez isso para um
conjunto de empresas do grupo (04 empresas), em conluio com consultorias para quem passou
procuração para realizar as operações em seu nome. A declaração de compensação, sendo um ato
do próprio contribuinte, que acarreta efeitos imediatos na relação jurídico-tributária, requer que
seu exercício seja revestido de boa-fé, o que torna inadmissível, por decorrência lógica, a prática
abusiva do direito invocado.
Neste contexto, entende-se que o dispositivo normativo combatido se destina a
sancionar a prática ilícita resultante da violação da boa-fé objetiva que deve nortear a relação
jurídica entre Fisco e o contribuinte.
Com relação ao argumento da defesa de que a impugnante foi vítima de golpe,
ressalta-se que o art. 136 do CTN adota como regra geral a responsabilidade objetiva, a qual prevê
que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ainda de acordo com o citado artigo, a responsabilidade por infrações independe da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Isto é, não se exige que tenha havido prejuízo
econômico ao Fisco, bastando o potencial de lesão resultante da conduta do agente, o que refuta
o argumento da empresa de que os pagamentos dos débitos objetos das compensações aqui
tratadas demonstrariam sua boa fé e excluiria a razão da multa isolada aplicada.
A lei expressamente autoriza e determina constituição de crédito tributário pelo
lançamento de ofício, na forma de multa isolada, no percentual de 150% sobre o crédito objeto de
declaração de compensação não homologada em razão de comprovada falsidade da declaração. O
dever da autoridade fiscal lançadora de constituir o crédito tributário é vinculado e obrigatório,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN). Sendo assim, deverá a
Autoridade Fiscal lançadora cumprir rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e
normativos vigentes, não lhe sendo permitido a utilização de discricionariedade.
Desta forma, não acolho o argumento dos recorrentes da presunção de dolo e
fraude no lançamento efetuado.

Impossibilidade de Cumulação de Multa de Ofício com Multa de Mora
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728416/2018-12
13
Argui a interessada que não é possível a cumulação da multa isolada aplicada com a
multa de mora cobrada do débito objeto da compensação não homologada no despacho
decisório.
Como a empresa repisou este argumento já delineado em sua impugnação,
entendo que não há fundamento para reforma do acórdão de piso, cujos argumentos de fato e de
direito adoto como complemento as minhas de razões de decidir, servindo-me da prerrogativa
estatuída no art.114, §12, inc. I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/23, transcrevendo trecho da mencionada
decisão:
11. A multa isolada em exame, prevista no § 2o do artigo 18 da Lei no 10.833, de
2003, in verbis, tem por pressuposto a declaração falsa na Dcomp, ou seja, o
descumprimento de uma obrigação tributária acessória com elevado grau de
reprovabilidade, visto que a informação prestada ao Fisco lhe causa evidente
prejuízo no exame da compensação pleiteada:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
12. A multa de mora, a seu passo, está prevista no artigo 61 da Lei no 9.430, de
1996, e tem por objetivo ressarcir o Estado pelo inadimplemento da obrigação
tributária principal:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à
taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728416/2018-12
14
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
13. Percebe-se, então, que as duas multas visam penalizar condutas diversas, que
causaram ao Erário prejuízos diferentes. Diante disso, é plenamente regular que
seja cobrada a multa de mora incidente sobre os débitos não compensados e, no
presente processo, seja exigida a multa isolada em virtude de declaração falsa.
Desta sorte, não acolho o argumento do contribuinte.

Responsabilidade Tributária do Sócio-Administrador
O sócio-administrador, ora recorrente, arguiu que não é possível a sua
responsabilização em razão da ausência de caracterização da hipótese prevista no inciso III do art.
135 do CTN. Entende que não houve demonstração de que ele agiu em desconformidade com a lei
ou estatuto social ou excesso de poderes.
Embora o recorrente alegue que não há demonstração de que agiu em
desconformidade com a lei, não é o que se vislumbra no presente processo. Primeiro que não há
como negar que houve ação em desconformidade com os artigos 71 e 72 da Lei No 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Segundo, que os elementos presentes nos autos não eximem o sócio-administrador
de sua responsabilidade. Uma pessoa jurídica é uma ficção da lei. Ela não é capaz de implementar
ações por si só. No caso, temos um sócio-administrador de quatro empresas do grupo econômico
que adotaram a mesma operação fraudulenta, com crédito fictos e fraudulentos, para tentar
enganar o Fisco Federal com compensações indevidas. Não há como imaginar que este
conglomerado econômico tenha agido sem a ação direta de seu sócio-administrador comum.
Ademais, a empresa passou procuração para terceiro (Advice Consultoria), como se
vê no Despacho Decisório de fls. 90 a 95, para que este agisse em seu nome. E foi este terceiro que
operacionalizou as entregas das declarações fraudulentas. A mesma coisa ocorreu para as demais
empresas do grupo. Como dito, uma empresa não implementa ações por si. No caso concreto,
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.721 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728416/2018-12
15
estas procurações foram passadas através de atos praticadas por quem tinha a gestão legal da
empresa, no caso o sócio-administrador.
Frente ao conjunto probatório, entendo cabível a responsabilidade tributária do
sócio-administrador JOÃO APARECIDO BORGES com base no inciso III do art. 135 do Código
Tributário Nacional (CTN).

Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente os Recursos Voluntários apresentados,
não conhecendo a alegação do caráter confiscatório da multa de ofício qualificada de 150% por
ser inconstitucional e, no mérito, nego provimento aos Recursos Voluntários.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 176
DF CARF MF
Original